Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757067-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes da análise do pedido de restituição do prazo, deverá ser regularizado o pólo ativo (inclusão do espólio ou, se não houver inventário, de todos os sucessores), devendo ainda ser esclarecido se há sucessor incapaz. Prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA